Tribunal: TCU
Processo: 014.519/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299582, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299582, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, PM BOM JESUS DO ITABAPOANA, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA A META DE QUALIFICAÇÃO DE 250 JOVENS E INSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 3186/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3687/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor das Sras. Maria das Graças Ferreira Motta e Cristina Santos Paschoal, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46069.002850/2011-10, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, e o Município de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), cujo objeto era a qualificação social e profissional de jovens do Município, com meta de qualificação de 250 Jovens e inserção de, no mínimo, 30% desses jovens no mercado de trabalho. Considerando que, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, observa-se que, no caso da Sra. Maria das Graças Ferreira Motta, entre a notificação relativa ao Ofício contido na peça 108, de 16/8/2017, e a emissão da Nota Técnica SEI 56985/2020/ME, ocorrida em 12/5/2021 (peça 149), transcorreram aproximadamente três anos e nove meses sem que se verificasse verifica a ocorrência de qualquer fato interruptivo da prescrição intercorrente; Considerando que, igualmente, no caso da Sra. Cristina Santos Paschoal, não se observa a existência de qualquer fato interruptivo da prescrição intercorrente entre o Termo de Reprovação da Prestação de Contas Final, datado de 17/5/2017 (peça 103), e a emissão da Nota Técnica SEI 56985/2020/ME, ocorrida em 12/5/2021 (peça 149); Considerando que em seu exame (peças 211-213) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória, pelo que propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 214); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 014.519/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristina Santos Paschoal (XXX.600.647-XX); Maria das Gracas Ferreira Motta (XXX.195.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.